Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-32.2016.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002088-32.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (APELADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (APELADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (APELADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (APELADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002088-32.2016.8.11.0078

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA DE PROCEDÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NO SEGUNDO GRAU - INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - INSOLVÉNCIA CIVIL - ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO SINGULAR E AÇÃO DE INSOLVÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prejuízo ao interesse público, a manifestação do Ministério Público em sede de recurso supre a ausência de intervenção no primeiro grau de jurisdição.

Mantem-se a insolvência do devedor diante da inexistência de bens livres e desembaraçados, a fim de que possam ser penhorados para a satisfação do crédito positivado como líquido, certo e exigível.

É ônus do devedor demonstrar a sua solvabilidade, juntando aos autos provas de que possui patrimônio suficiente para o pagamento das dívidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ilton José Schein
contra sentença que na Ação Declaratória de Insolvência movida por
Almino Afonso Fernandes e Outros
, julgou procedente a ação para declarar a insolvência do requerido, ora apelante.

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa, porquanto se fazia necessária a produção de provas, inclusive testemunhais, para esclarecer o valor atual do bem imóvel de sua propriedade e das dívidas objeto das execuções ajuizadas em seu desfavor (artigos 130,131,165, 331 “caput” e §2o, 458, II e III, do CPC).

Ainda em preliminar, sustenta a necessidade de intervenção do Ministério Público na presente demanda, o que não foi observado na origem.

Aduz que não restou comprovado o déficit patrimonial apto a autorizar a declaração de insolvência e perda do direito de dispor de seus bens, notadamente porque é proprietário da fração de 50% do bem imóvel objeto da Matrícula

no 091 do CRI de Sapezal – MT, com área de 1.647hectares, área de excelente capacidade produtiva, cujo arrendamento poderia ser utilizado para pagamento de dívidas, sem a necessidade de alienação.

Reclama desacerto da sentença, porquanto ausente prova do estado de insolvência, em razão da existência de Garantia Real de Hipoteca cedular sobre o imóvel no 88 do RGI de Sapezal.

Acentua que todas as cédulas rurais pignoratícias hipotecárias e títulos que instruem as demandas executivas discriminadas na planilha apresentada na petição inicial contam com garantia real, além de que não há instrumento público ou particular assinado pelo ora apelante Ilton ou pelos demais devedores hipotecários de autorização da liberação do ônus hipotecário sobre o bem objeto da matrícula no 88.

Sustenta que de acordo com o artigo 835, §3o do CPC, na execução de crédito com garantia hipotecária, a penhora deve recair obrigatoriamente sobre a coisa dada em garantia. De modo que não
cabe ao credor a livre indicação de bens à penhora quando há garantia real pactuada no título que garante o valor do débito executado.

Justifica que as demandas executivas nas quais é legitimado a responder pelo adimplemento das obrigações, não são capazes de reduzi-lo a insolvência, porquanto os títulos possuem garantia real sobre o imóvel objeto da Matrícula no 88 do CRI de Sapezal.

Assegura que tem em seu patrimônio um ativo de R$8.603.732,14 em bens, representado em maquinários, veículos e porção A do bem imóvel sob o no 91 do CRI de Sapezal-MT, cuja parte foi avaliada em 2015, pelo valor de R$7.808.387,64. Contudo, tal
avaliação imobiliária efetuada no Cumprimento Provisório de Sentença está defasada, o que não foi observado na sentença recorrida.

Defende que a época da avaliação, o preço da saca de soja era de R$50,00 para a Região de Sapezal, enquanto nos dias atuais é comercializada a R$89,00, o que comprova acréscimo de 80% no seu valor, além de que o preço da soja está diretamente relacionado com o da terra.

Diz que aludido imóvel objeto da matrícula 91 atualmente está avaliado em R$19.500.000,00, com possibilidade de produção de 655hectares que, uma vez plantada tem rentabilidade anual de R$5.281.265,00. Aduz que o bem foi dado em alienação fiduciária ao Banco Original em 08-7-2019, por Cleto Webler, pelo valor de R$30.720.000,00.

Destaca que executa nos autos de Cumprimento de Sentença 2075-04.2014.811.0078 – Código 78214, a quantia de aproximadamente R$2.127.966,00, relativo a partilha de bens móveis que não lhe foram entregues, caso em que seu ativo é de R$21.650.000,00.

Afirma que tem créditos futuros e supervenientes oriundo da ação cautelar no 2131-47.2008.811.0078, sobre referido imóvel objeto da matrícula 91, bem assim nos autos da
Tutela de Urgência Antecipada Antecedente n° 3396- 06.2016.811.0078 — Cod. 96531 — Ação de Reintegração de Posse (RAI 1002586-20.2017 – 1a Câmara Cível TJMT).

Assegura ocorrência de cobrança em duplicidade de processos na presente ação, porque
inseriram os autos n° 1673-25.2011.811.0078 em duplicidade, sendo atribuído ao primeiro o valor de R$ 2.315.715,06

e, ao segundo a quantia de R$ 506.402,87, caso em que deve ser excluído o débito de R$ 2.315.715,06 .

Anota que os recorridos fazem jus apenas a R$40.000,00 e não os R$120.000,00 (atualizados

R$219.176,78) por força da condenação do ora apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência na Ação de Separação litigiosa no 1474-24.2007.811.0078—cod. 32395.

Aduz a ilegitimidade do recorrente como devedor do Sr. Cleto Weber que se diz credor de R$2.864.177,03 em quatro demandas executivas, frente a ausência de ccomprovação de sua ciência, participação ou anuência nos títulos que embasam os processos executivos relacionados na inicial.

Sustenta, por fim, que se mantida a sentença que declarou sua insolvência, o Sr. Cleto Webler deve ser destituído do encargo de administrador, com a nomeação de profissional especializado e com isenção de interesses, frente a animosidade entre o recorrente e a família Webler.

Por fim, pede a concessão do benefício da justiça gratuita, a exemplo do que fora deferido no RAI 9613/2013, bem assim porque amplamente comprovado que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais do processo.

Requer sejam acolhidas as preliminares, ou, se rejeitadas, provido pelo mérito o recurso a fim de afastar a insolvência do apelante, porque seu ativo é superior ao passivo. De forma alternativa, requer seja destituído o Sr. Cleto Webler do encargo de administrador, bem assim a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões, os apelados postulam o desprovimento do apelo (ID 58684998).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 64324493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente defende a necessidade de produção de provas para apontar o real valor do seu imóvel, bem como das dívidas cobradas nas execuções movidas contra si.

Ocorre que sem razão o apelante com a pretendida realização de prova oral e suposta necessidade de apuração do valor de suas dívidas, porque os documentos juntados pelos autores apelados são suficientes à prolação da sentença.

Soma-se a isso, acerca da avaliação dos seus bens, que fora objeto de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelo próprio recorrente
Processo n° 2075-04.2014.8l1.0078—Vara Única de Sapezal/MT, de cuja conclusão concordou (veja-se fl. 283/307 do processo).

Neste contexto, a dilação probatória, nos termos do postulado pelo apelante não tem relevância na presente declaração de insolvência.

Nesse sentido:

“DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. Pedido formulado por credor. Art. 754 do CPC. Sentença de procedência
. Recurso do réu. 1. Pedido de revogação da justiça concedida ao réu. Rejeição. Benefício mantido. 2.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
. Preclusão da decisão que indeferiu a realização de prova pericial.
Conjunto probatório suficiente à formação de convicção do juiz.
3. Invalidade do contrato que gerou o crédito do autor que já foi objeto de ação própria, julgada improcedente por sentença judicial transitada em julgado. Declaração de insolvência civil do devedor que prescinde da prova de existência de pluralidade de credores. Precedente do STJ. Pedido instruído com título executivo extrajudicial. Art. 754 do CPC de 1973. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus ativos superam os passivos. Art. 756, II, do CPC de 1973. Ação procedente. 4. Recurso desprovido.”
(TJSP;

Apelação Cível 0008553-91.2004.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES JULGADAS CONJUNTAMENTE. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AFASTAMENTO.
LEGITIMIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VALIDADE DOS CONTRATOS. ENRIQUECIMENTO DOS CEDENTES PELOS VALORES RECEBIDOS. CESSÃO DE DIREITOS. ANUÊNCIA DA INCORPORADORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE CONTRATUAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. TEMPO DE USUFRUIÇÃO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A violação do art. 535 do CPC/1973 deve ser afastada, pois o TJRJ pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame do mérito do recurso, o qual foi exaustivamente analisado, circunstância que, de plano, torna imprópria a invocação de ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte entende que o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução, não configura cerceamento de defesa.

3. A revisão da conclusão do acórdão sobre a imprescindibilidade das provas pretendidas pelos recorrentes demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
1548228/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
26/10/2020)

Acerca do arrendamento do imóvel para pagamento das dívidas, de notar-se que incumbia ao recorrente comprovar sua solvabilidade (artigo 756, II do CPC/73), com a juntada de proposta, por exemplo, de arrendamento, ou indícios outros que ensejassem o alegado, o que deixou de fazer.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

DA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A preliminar de nulidade do processo frente a ausência da intervenção do Ministério Público não se sustenta.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que a ausência de intimação do Ministério Público, em primeiro grau, nas ações de insolvência civil, não é motivo para decretação de nulidade, além de que
a manifestação em sede recursal supre a ausência de
intervenção
no primeiro grau de jurisdição.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR (CPC, ARTS. 753, I, E 756). LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CREDOR PRIVILEGIADO (EAOAB - LEI 8.906/94, ART. 24). RENÚNCIA TÁCITA AO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTADO DE SOLVÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRIMENTO PELA INTERVENÇÃO NO SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pode o credor detentor de crédito privilegiado optar por ajuizar a ação de insolvência civil, renunciando, com isso, implicitamente, ao seu privilégio. 2. De acordo com o art. 756, II, do CPC, o embargante pode alegar que seu ativo é superior ao passivo, pelo que caberá ao devedor o ônus de provar a alegada solvência, mesmo porque ninguém melhor que o titular conhece as próprias finanças. 3. No caso, o recorrente não logrou comprovar sua situação de solvência, pleiteando, apenas genericamente, fosse deferida a produção de "perícia contábil e juntada posterior de documentos". Tratando-se de devedor civil, não se sabe de que contabilidade cogitava o requerente e que outros documentos juntaria posteriormente. Nesse contexto, o órgão julgador entendeu desnecessária a dilação probatória não especificada de forma suficiente. 4.
A intervenção do Ministério Público na insolvência civil se impõe à luz da regra do art. 82, III, do CPC. Porém, não se deve decretar a nulidade de processo pela não intervenção do Parquet, em primeiro grau, sem demonstração de nenhum prejuízo na instrução da causa, máxime quando ocorre a manifestação, em segundo grau de jurisdição, sem que se aponte nulidade. 5. Recurso especial desprovido.
”
(REsp 488.432/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 01/07/2013) (grifei)

Assim, suprida a ausência em primeiro grau pelo parecer do douto Procurador de Justiça, porque a
“não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade"
(EDcl no REsp 1184752/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público na origem
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Insolvência do requerido apelante
Ilton José Schein
, formulado pelos autores
Almino Afonso Fernandes, Jane T. Erdtmann e Rodrigo Quintana Fernandes

Os autores da ação, aqui apelados
Almino Afonso Fernandes, Jane T. Erdtmann e Rodrigo Quintana Fernandes,
instruem a presente ação de insolvência com base no título executivo judicial de que são credores, decorrente da sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Separação Litigiosa no 1474-42.2007.8.11.0078
, ajuizada por
Márcia Webler

contra
Ilton José Schein,
que condenou o requerido, ora apelante (Ilton) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos autores, no valor de R$ 120.000,00, montante atualizado na propositura da ação em
R$ 219.176,78
.

Ressalta-se que o título executivo que instrui a presente ação tem por base o crédito dos apelados autores, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indicado de forma correta,
porque efetuaram a compensação de 40% sobre R$200.000,00 (R$80.000,00),
que resulta em R$120.000,00, os quais, corrigidos na data da propositura da ação, somam R$219.176,78.

De início ressalta-se que nos termos do artigo 1.052 do CPC/15,
as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo
Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
.

Neste sentido, dispunha o artigo 748 do CPC/73, “Dá-se
a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor
”.

Assim, o feito foi devidamente instruído com o título executivo, conforme disposto no art. 754 do CPC/73, que prevê que “
O credor requererá a declaração de insolvência do devedor, instruindo o pedido com título executivo judicial ou extrajudicial (art. 586)
”.

Além disso, os autores apelados juntaram outras dívidas e de
onze execuções judiciais
em trâmite contra
apelante Ilton
, que alcançam a monta de
R$ 9.911.558,65 (cálculo até 2016)
(Id 58460495 – pág 04)

Consta ainda, que o apelante é devedor dos autores em mais outras 2 (duas) condenações em honorários advocatícios no total de R$ 458.429,24, bem assim foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 1.382.450,90, na Ação Cautelar de Arrolamento de Bens c/c Busca e Apreensão no 1295-11.2007.811.0078 – Vara Única de Sapezal, para devolução dos bens apropriados indevidamente

como depositário infiel.

Do exposto, observa-se que
as dívidas do apelante Ilton totalizam o montante de
R$ 11.971.615,57
(onze milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos),
que excede a importância dos seus bens, os quais também foram avaliados na Ação de Divórcio Litigioso

no montante de R$ 8.603.732,14
(oito milhões, seiscentos e três mil, setecentos e trinta e dois reais e catorze centavos), o que configura a sua insolvência.

Acerca do argumento de ilegitimidade do apelante Ilton para responder aos débitos executados nos
Autos no 1635-13.2011.811.0078 no valor de R$ 1.315.171,11, Autos no 1453-27.2011.811.0078 no valor de R$ 800.823,44, Autos no 1442-95.2011.811.0078 no valor de R$ 442.791,47, Autos no 1440-28.2011.811.0078 no valor de R$ 305.391,01, ao fundamento de que não teria assinado os títulos dos processos executivos, sem razão o recorrente, seja porque sua assinatura consta nos títulos, bem assim porque as dívidas foram todas partilhadas por ocasião do divórcio de Ilton e Marcia.

Nesse sentido, a sentença registrou:

“Sem mais delongas tal alegação não merece prosperar, eis que a sentença que decretou o divórcio do casal partilhou todas as dívidas,
inclusive as dívidas referentes ao contratos colacionados as execuções acima indicadas, referente aos contratos 13/96825-4, 13/96822-x, 20/00978-8, 12/38455, todos perante o Banco do Brasil S/A, onde os títulos executivos foram sub-rogados pelo credor original à CLETO WEBLER
, nos termos do artigo 347 I do CPC.”

Destaca-se, bem a propósito, que, no ponto, a sentença consignou que os 50% dos créditos perseguidos que estavam sob responsabilidade de
Marcia Webler
, ex cônjuge de Ilton apelante, foram devidamente

quitados, como provado por meio da escritura de dação em pagamento acostada ao presente feito, sendo certo que referidas execuções prosseguem apenas com relação a parte de 50% (cinquenta por cento) do débito, que caberia ao apelante ILTON JOSE SCHEIN, o que afasta a alegada ilegitimidade

referente aos títulos executivos mencionados indicados acima.

No que tange ao argumento de que os débitos estão todos garantidos por hipoteca sobre os imóveis
no 088 e 010 do CRI de Sapezal/MT, os quais seriam suficientes para saldar as execuções, restou decidido que a referida hipoteca cedular sobre o imóvel no 88 do RGI de Sapezal/MT foi liberada no ano de 2014, o que afasta o argumento de garantia para satisfação de crédito.

Observa-se que o credor originário, de acordo com sua prerrogativa, optou por renunciar a garantia hipotecária sobre o imóvel rural Matrícula 88, com pedido de baixa junto ao Registro de imóveis. Atenta-se que a faculdade de renunciar à hipoteca é do credor (inteligência do artigo 1.499, IV do CC) o que em nada compromete a higidez do título/crédito postulado.

Registra-se, ademais, que o entendimento do ST é no sentido de que a “
preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele não deste”
(REsp 1.485.790). De modo que não procede invocar a aplicação do artigo 835, §3o do CPC, de garantias que já não existem.

Do exposto, a satisfação do crédito objeto das execuções irá recair sobre o ativo do apelante que responde por seu patrimônio, presente e futuro, para o cumprimento da obrigação.

Do exposto,
muito embora o apelante sustente que seus ativos são superiores aos débitos e que a avaliação do imóvel do ano de 2015 estaria defasada
, ”
não
instruiu sua alegação com nenhum documento comprobatório do alegado, devendo a parte que alega comprovar, o que não ocorreu no caso em tela
”.

Em conclusão, não há elementos seguros de que o
imóvel avaliado em 2015
tenha alçado valorização patrimonial tão exponencial como insiste o recorrente.

Acerca do crédito executado no Cumprimento de Sentença no 2075-04.2014.811.0078 – Vara Única de Sapezal, referente a partilha de bens móveis do casal de R$795.344,50, não pode ser entendido como integrado ao patrimônio do recorrente, porque qualquer que seja o destino da referida demanda, o valor auferido pelo apelante será utilizado para arrecadação ao pagamento de dívidas, nos termos do artigo

751, II do CPC/73.

Neste mesmo sentir, necessário ponderar que a existência de créditos futuros não constitui motivo para a reforma da sentença de insolvência, na medida em que os bens arrecadados serão destinados ao pagamento do concurso de credores do recorrente.

Por derradeiro, no que tange a Nomeação do Administrador, o apelante pede a destituição de Cleto Webler do encargo ao fundamento de que há animosidade com a família Webler, conflito de interesses para a profícua administração dos bens e ausência de qualificação profissional.

Ocorre que o Sr.
Cleto Weber é o maior credor de Ilton José
Schein, requerido ora apelante
,

e sua nomeação como administrador da insolvência, obedeceu, portanto, a legislação de regência da matéria que dispõe no artigo 761, inciso I, do CPC/73:

“Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz

nomeará, dentre os maiores credores, um administrador da massa
”.

Os argumentos de existência de possível conflito de interesse ou ausência de qualificação profissional, não encontram lastro probatório no processe, cujo ônus era do próprio apelante.

Portanto, a nomeação de Cleto
Webler
observou o disposto na legislação aplicável ao caso, o que afasta o pedido de destituição como administrador da insolvência.

Com essas considerações, a sentença deu correta solução à demanda, caso em que não há razões jurídicas aptas à sua reforma.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, é o caso de deferir. A natureza da presente ação movida contra o requerido apelante, somada a ausência de rendimentos mensais, são fatores que autorizam a concessão do benefício postulado pelo apelante.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença
que na Ação Declaratória de Insolvência movida por
Almino Afonso Fernandes e Outros
em desfavor de
Ilton José Schein
, julgou procedente a ação para declarar a insolvência do requerido, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020